Tribunal: STJ
Processo: 5462891-13.2021.8.09.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2999764 - GO(2025/0275382-3)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: CARLITO ALVES DA SILVA
ADVOGADO
: PABLO BATISTA RÊGO - GO038856
AGRAVADO
: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - GO028449
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
De acordo com o princípio da unirrecorribilidade, é vedada a
1.
utilização de duas vias recursais para a impugnação de um
mesmo ato judicial. Já tendo a parte praticado o ato processual,
opera-se a preclusão consumativa, a obstar a repetição do ato.
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
(REsp n. 2.224.755/MT
Turma, julgado em
DJEN de
).
9/12/2025,
15/12/2025.
Agravo interno não conhecido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do
14/04/2026
22/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA56164852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:31:44
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 66d25d52-d389-41fa-b915-81c624bb8b08

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2999764 - GO(2025/0275382-3)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: CARLITO ALVES DA SILVA
ADVOGADO
: PABLO BATISTA RÊGO - GO038856
AGRAVADO
: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - GO028449
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
De acordo com o princípio da unirrecorribilidade, é vedada a
1.
utilização de duas vias recursais para a impugnação de um
mesmo ato judicial. Já tendo a parte praticado o ato processual,
opera-se a preclusão consumativa, a obstar a repetição do ato. (
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 2.224.755/MT,
Turma, julgado em
DJEN de
).
9/12/2025,
15/12/2025.
Agravo interno não conhecido.
2.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Cuida-se de segundo agravo interno, interposto
:
CONVOCADO DO TJMG) - Relator
por CARLITO ALVES DA SILVA, contra a decisão monocrática da Presidência desta
Corte (fls. 516-517, e-STJ), que não conheceu do agravo da parte ora insurgente.
O referido julgado aplicou o teor da
ante a ausência de
Súmula 182/STJ,
impugnação específica dos fundamentos que embasaram a decisão agravada, visto
que a parte agravante não impugnou a incidência da Súmula 7/STJ.
Daí o presente agravo interno (fls. 559-571, e-STJ), no qual o insurgente
reitera argumentos de mérito do recurso especial.
Foi apresentada impugnação (fl. 588, e-STJ).
Documento eletrônico VDA55850060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 20:06:30
Código de Controle do Documento: e3e4ac31-20f4-413a-9a9e-beda6b691a46

Da mesma forma, o ora agravante já interpôs agravo interno em face da
mesma decisão às fls. (521-526, e-STJ), o qual já foi, inclusive, julgado conforme
acórdão de fls. 579-583 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
O agravo não merece conhecimento.
:
CONVOCADO DO TJMG) - Relator
Dos autos, verifica-se que o ora agravante já apresentou agravo interno em
face da decisão de fls. 516-517 (e-STJ), o qual, inclusive, já foi julgado pelo Colegiado,
conforme acórdão de fls. 579-583, e-STJ.
Desta forma, não conheço do presente agravo interno por violação ao
princípio da unirrecorribilidade e preclusão recursal.
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
TERCEIRO.
VIOLAÇÃO
DE
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
DESCABIMENTO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA NA ORIGEM. AGRAVO DE
INSTRUMENTO
ANTERIORMENTE
INTERPOSTO
EM
AÇÃO
DE
MANUTENÇÃO
DE
POSSE
CONEXA.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
NÃO
APLICAÇÃO.
NATUREZA
DO
PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. AÇÕES DISTINTAS. CASSAÇÃO DO
ACÓRDÃO. I. HIPÓTESE EM EXAME
1. Embargos de terceiro com pedido de tutela de urgência ajuizados em
dos quais foi extraído o presente recurso especial, interposto em
7/4/2022,
e concluso ao gabinete em
4/7/2025
12/8/2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O propósito recursal consiste em determinar se há violação aos princípios da
unirrecorribilidade e da unicidade recursal em caso de interposição de apelação
ao pronunciamento judicial já impugnado anteriormente pela parte, em ação
distinta, por meio de agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de
dispositivo constitucional, de súmula ou de qualquer ato normativo que não se
enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no artigo 105, III, "a" da
CF/88.
4. De acordo com o princípio da unirrecorribilidade, é vedada a utilização
de duas vias recursais para a impugnação de um mesmo ato judicial. Já
tendo a parte praticado o ato processual, opera-se a preclusão
consumativa, a obstar a repetição do ato.
5. O aludido princípio não tem aplicação quando o pronunciamento judicial,
embora com idêntico teor, seja proferido em duas ações distintas,
caracterizando, em uma delas, decisão interlocutória, na medida em que não
põe termo ao processo, e, na outra, decisão terminativa, com a extinção do
respectivo procedimento.
6. Na hipótese em exame, ainda que o pronunciamento judicial contra o qual a
parte dirigiu ambos os recursos (apelação e agravo de instrumento) tenha sido
trasladado da ação de manutenção de posse para os embargos de terceiro e,
em razão disso, tenha o mesmo teor, não se pode deixar de observar que os
Documento eletrônico VDA55850060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 20:06:30
Código de Controle do Documento: e3e4ac31-20f4-413a-9a9e-beda6b691a46

seus efeitos são distintos em ambas as ações. No que tange à primeira, ele
caracteriza decisão interlocutória, na medida em que se limitou a conceder a
tutela de urgência e a determinar a emenda à petição inicial. Tendo o referido
pronunciamento natureza de decisão interlocutória, o recurso cabível é o agravo
de instrumento (artigo 1.015, CPC). Por outro lado, no que tange aos embargos
de terceiro, a natureza do pronunciamento é a de sentença, na medida em que
pôs fim ao processo, reconhecendo a perda superveniente do objeto e
condenando a ora recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais.
Sendo assim, o recurso cabível é o de apelação (artigo 1.009, CPC).
7. Nessas circunstâncias, não se vislumbra hipótese de aplicação do princípio da
unirrecorribilidade, a afastar o óbice reconhecido pelo Tribunal de origem ao
conhecimento do apelo.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido, com a
remessa dos autos à origem.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.224.755/MT,
julgado em
DJEN de
) [grifou-se]
9/12/2025,
15/12/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
CIVIL. DOIS RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA MESMA DECISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
SEGUNDO
RECURSO.
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
III, DO CÓDIGO DE
ART. 932,
PROCESSO CIVIL. RAZÕES GENÉRICAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
INCINDÍVEL. MULTA. LITIGÂNCIA. MA-FÉ. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO
CONFIGURADO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de
que a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma
decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por
último, haja vista a ocorrência de preclusão consumativa e o princípio da
unicidade recursal, que veda a interposição simultânea de mais de um
recurso contra a mesma decisão judicial. A ressalva a esse entendimento é
a possibilidade de interposição de recursos especial e extraordinário pela
mesma parte e contra a mesma decisão. Contudo, esse não é o caso dos
autos.
2. Incumbe à agravante infirmar especificamente todos os fundamentos da
decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
3. No tocante à
não basta a parte sustentar genericamente a
Súmula no 7/STJ,
não aplicação do óbice, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no
acórdão e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise
não dependeria do reexame fático-probatório.
4. A decisão que inadmite o recurso especial proferida pela Corte de origem é
incindível, devendo ser impugnada completamente, fundamento por fundamento.
5. Por não se verificar, neste momento, o caráter protelatório do recurso, torna-
se desnecessária a aplicação da reprimenda por litigância de má-fé.
6.Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 3.009.600/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
) [grifou-se]
3/11/2025,
6/11/2025.

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO
Documento eletrônico VDA55850060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 20:06:30
Código de Controle do Documento: e3e4ac31-20f4-413a-9a9e-beda6b691a46

DE FIXAÇÃO.
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO
ART. 85
ADESIVO E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.
RECURSO DA PARTE EMBARGADA PROVIDO. RECURSOS DOS
EMBARGANTES NÃO CONHECIDOS.
1. A presente controvérsia recursal envolve duas questões centrais: a primeira,
de ordem processual, diz respeito à admissibilidade dos recursos interpostos
pelos embargantes contra o mesmo acórdão (um principal e um adesivo); a
segunda, de mérito, trata do critério de fixação dos honorários de sucumbência
na hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito.
2. O primeiro recurso especial interposto pelos embargantes é manifestamente
intempestivo, porquanto protocolizado após o escoamento do prazo legal de
quinze dias úteis. A alegação de justa causa, fundada em doença do patrono,
não prospera, uma vez que não foi demonstrada a absoluta impossibilidade de
exercer a profissão ou de substabelecer o mandato, requisito indispensável
segundo a jurisprudência desta Corte. Por conseguinte, o agravo em recurso
especial que visa a sua admissão também não pode ser conhecido.
3. O segundo recurso especial, interposto na forma adesiva pelos mesmos
embargantes, é igualmente inadmissível. A interposição do recurso
principal, ainda que não conhecido, exaure a faculdade processual da
parte de impugnar a decisão, operando-se a preclusão consumativa e
incidindo o princípio da unirrecorribilidade, que veda a apresentação de
mais de um recurso contra o mesmo ato judicial.
4. No mérito do recurso especial da parte embargada, assiste-lhe razão. O
Código de Processo Civil estabeleceu uma ordem de gradação para a fixação
dos honorários de sucumbência, devendo a apreciação equitativa, prevista no §
8o do
ser aplicada somente nas hipóteses em que o proveito econômico
art. 85,
for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.
5. A extinção do processo sem resolução do mérito não afasta a aplicação da
regra geral do § 2o do
do CPC, devendo os honorários serem fixados com
art. 85
base no valor da causa ou no proveito econômico, se este for mensurável.
Recursos especiais dos embargantes não conhecidos e recurso especial da
parte embargada provido para afastar a fixação dos honorários por equidade.
(
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.053.914/MG,
julgado em
DJEN de
) [grifou-se]
20/10/2025,
23/10/2025.

2. Desde já, entretanto, adverte-se que a utilização de expedientes
protelatórios poderá ensejar a aplicação das penalidades legais.
Do exposto, não conheço do agravo interno.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55850060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 20:06:30
Código de Controle do Documento: e3e4ac31-20f4-413a-9a9e-beda6b691a46

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.999.764 / GO
Número Registro: 2025/0275382-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
546289113 54628911320218090011
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARLITO ALVES DA SILVA
ADVOGADO : PABLO BATISTA RÊGO - GO038856
AGRAVADO
: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
ADVOGADO : RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - GO028449
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CARLITO ALVES DA SILVA
ADVOGADO : PABLO BATISTA RÊGO - GO038856
AGRAVADO
: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
ADVOGADO : RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - GO028449
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56088124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:55:46
Código de Controle do Documento: aa0906de-39b2-4d09-bcee-8485a44359bf

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:55:46
Código de Controle do Documento: aa0906de-39b2-4d09-bcee-8485a44359bf